Tribunal: CARF
Processo: 16327.902869/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902869/2009-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.563 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Este processo trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 825122470 (fls. 12), proferido em 25/03/2009, quando da análise
da Declaração de Compensação (DCOMP) no 37934.66605.030206.1.3.04-1010 (fls. 15/20), que
fora transmitida em 03/02/2006, na qual a Recorrente declara a compensação de débito (R$
13.408,66) com crédito (R$ 13.275,94) alegadamente advindo de pagamento indevido de IOF,
referente a DARF no valor de R$ 1.703.556,23, recolhido em 25/01/2006.
No despacho decisório foi indicado que o recolhimento informado na DCOMP foi
localizado, porém, o valor total recolhido já se encontrava alocado a débito de IOF (cód.: 1050,
PA: 20/01/2006), não restando saldo a ser compensado com o débito declarado.
Não conformado com essa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (às fls. 02/07), cujos argumentos foram bem sumarizados no relatório do
acórdão da câmara baixa, nos seguintes termos (fls. 27):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902869/2009-94
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.563 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902869/2009-94

a) a não homologação eletrônica impediu que a contribuinte exercesse o direito
constitucional de ampla defesa, pois faltou ao despacho decisório as razões que
levaram a não homologação;
b) por falta de demonstração da não homologação, o ato é nulo de pleno direito;
c) errou ao informar o débito na DCTF, vinculando o DARF ao débito do período;
d) afirmou que o valor do DARF é parcialmente a maior;
e) não foi realizada a retificação da DCTF;
f) requereu a alteração de oficio da DCTF do período em questão, de acordo com
os dados informados na manifestação de inconformidade.
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 05-30.548, às
fls. 26/29), a 3a Turma da Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas (SP), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a
quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 26/01/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ERRO DE PREENCHIMENTO DE
DCTF.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Alegação de erro no preenchimento da DCTF, desacompanhada do elemento de prova
não têm o condão de tomar as informações da DCTF original irregulares.
RETENÇÃO DE TRIBUTO. ÔNUS FINANCEIRO.
A restituição ou compensação de tributo retido a maior do que o devido, depende da
demonstração de que o ônus financeiro foi assumido pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 33/38),
no qual, argumenta que “por equívoco, declarou na DCTF de janeiro de 2006, 2° decêndio, o
valor de R$ 1.703.556,23 como DARF vinculado a débito do período (docs. 03 e 04)” e alega
que “de todo esse montante, o valor de R$ 13.275,94 foi recolhido de forma indevida”.
Diz que “na qualidade de responsável tributário, efetuou a retenção e o
respectivo recolhimento de Imposto sobre Operações Financeiras — IOF, incidente sobre
operações praticadas pela cliente Sociedade de Beneficência Humbold, conta n° [..], agência
[..], no montante de R$ 12.171,87, tendo em vista a ocorrência do fato gerador desse tributo”.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.563 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902869/2009-94

Salienta que “a referida cliente apresentou ao Recorrente a declaração anexa
(doc. 05), informando que se enquadra no artigo 8", inciso XV do Decreto n°4.494/20021 para
fins de não incidência de IOF sobre suas operações financeiras”.
Assevera que “conforme comprovado através do extrato da conta n° [..], agência
[..] (doc. 06), o Recorrente efetuou, equivocadamente, a retenção relativa ao IOF e,
posteriormente, procedeu ao estorno do montante de R$ 12.171,87, já que se trata de cliente
isenta, nos termos da legislação fiscal” e que “as fichas contábeis do Recorrente também
demonstram a contabilização do IOF retido indevidamente, para devolução à cliente (doc. 07)”
(fls. 35).
Aduz que “o erro no preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como
fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento da compensação
pretendida” e que “em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas aos
autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento a maior, a assunção do encargo
financeiro pelo Recorrente” (fls. 36).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Conforme consignado no relatório supra, a Recorrente pleiteia o reconhecimento
de direito creditório advindo de alegado pagamento indevido de IOF, atinente ao 2° decêndio de
janeiro de 2006, que teria sido retido e recolhido em operação de crédito de cliente sujeito à
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.563 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902869/2009-94

incidência do tributo à alíquota zero, nos termos do art. 8o, inciso XV, do Decreto n° 4.494/2002,
por ser Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, conforme declaração do
próprio cliente.
A Recorrente defende que o erro de preenchimento da DCTF não pode ser um
óbice ao reconhecimento do direito creditório e para respaldar seus argumentos e demonstrar a
existência do crédito trouxe novos documentos aos autos quando da interposição do recurso.
No que tange à ausência de retificação da DCTF, como tenho consignado em
meus voto, entendo que não se trata de entrave intransponível para o reconhecimento do direito
creditório, desde que o contribuinte faça prova do direito alegado, ou seja, tal fato não constitui
um impeditivo absoluto ao reconhecimento do direito, mas é inegável que acresce a necessidade
de que o contribuinte supere, por meio da apresentação de provas, a confissão que ele mesmo
prestou e não modificou pela via adequada da retificação. Esse é o entendimento tanto da
administração tributária federal, que o registra no item 22, “e”, do Parecer Normativo Cosit no
2/2015, quanto de reiteradas decisões deste Conselho.
Já em relação à juntada de extemporânea de documentos ao processo, como é
sabido, de regra, o momento oportuno para a apresentação da prova documental é a interposição
da manifestação de inconformidade. Passada esta oportunidade, estará configurada a preclusão
do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a menos que
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas em suas alíneas, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, além dessas hipóteses, as turmas deste Conselho têm admitido,
excepcionalmente, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico1. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este
tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos
necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos
no julgamento da manifestação de inconformidade.
No caso dos autos, a câmara baixa destacou a identidade entre o valor pago e o
débito declarado em DCTF e consignou que “não foram carreados substratos documentais que

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.563 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902869/2009-94

amparam a redução no valor devido de forma a comprovar que, de fato, houve pagamento
indevido da contribuição no período de apuração em questão” (fls. 29), além de apontar que o
IOF é tributo retido de terceiro (tomadores de crédito), o que implica a necessidade de
comprovação da assunção do ônus financeiro pela Recorrente para o reconhecimento do crédito.
Assim, in casu, a decisão quanto à não homologação da compensação deu-se por
meio de despacho decisório eletrônico e a decisão de piso, ao julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, apontou os requisitos para a comprovação do direito, o que, ao
meu ver, justifica a aceitação dos documentos apresentados, em linha com a construção
jurisprudencial acima mencionada.
Assim sendo, retomo a análise das questões de mérito.
Dos documentos apresentados, destacam-se a declaração da cliente da Recorrente
de que se enquadra na hipótese do art. 8o, inciso XV, do Decreto n° 4.494/2002 (fls. 52), o
extrato de conta corrente às fls. 53 e o documento nominado “Ficha Contábil Eletrônica –
Consulta” (fls. 54/55).
Em uma análise preliminar dos documentos, constato que eles conferem
verossimilhança à alegação recursal. No entanto, entendo que existem pontos a serem melhor
esclarecidos, como o fato do valor do crédito pleiteado na DCOMP ser de R$ 13.275,94
enquanto que o valor que a Recorrente diz ter retido indevidamente do cliente ser de R$
12.171,87.
Além disso, apesar de no extrato apresentado constar um débito no valor de R$
12.171,87 e ressarcimento de mesmo valor, o histórico de lançamento não indica tratar-se de
débito relativo a IOF e sim de “GIRO PARCELADO”:

No mais, as informações contidas nas “fichas contábeis”, que, de acordo com a
Recorrente, “demonstram a contabilização do IOF retido indevidamente, para devolução à
cliente”, estão em grande parte ilegíveis, não permitindo a correta identificação das operações.
Por fim, a Recorrente apenas cita que “efetuou a retenção e o respectivo
recolhimento de Imposto sobre Operações Financeiras — IOF, incidente sobre operações
praticadas pela cliente Sociedade de Beneficência Humbold”, mas não traz informações acerca
dessa operação, sobretudo valores e base cálculo do IOF.
Portanto, apesar do indício da existência do direito, julgo ser prudente e necessária
a baixa dos autos em diligência para que a Unidade de Origem analise os documentos
apresentados e intime a Recorrente a prestar esclarecimento acerca do valor do crédito e a
apresentar outros documentos necessários à confirmação inequívoca do direito.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.563 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902869/2009-94

Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Intime a Recorrente a esclarecer a diferença entre o valor do crédito pleiteado
na DCOMP no 37934.66605.030206.1.3.04-1010 e o valor que ela afirma ter
retido indevidamente de cliente sujeito à alíquota zero de IOF;
2) Intime a Recorrente a apresentar documento que confirme que o valor de R$
12.171,87, que aparece em extrato sob o histórico “GIRO PARCELADO”, é
de fato um débito relativo a IOF;
3) Intime a Recorrente a apresentar informações acerca da operação de crédito
sobre qual teria ocorrido o recolhimento indevido, sobretudo valores e base
cálculo do IOF;
4) Informe se para o mesmo pagamento ou período de apuração foram
apresentados outros PER/DCOMPs;
5) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar outros elementos que julgar
relevantes;
6) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
7) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
8) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
9) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 64
DF CARF MF
Original